Tribunal: TJDFT
Processo: 0744999-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744999-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VILLA PARK, PAULO VALERIO PIRES SELVEIRA FILHO, FELIPE RIBEIRO FREIRE, MATHEUS MAGALHAES COELHO AVILA PAZ, TATIANA BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Mantenho a decisão de ID.65390416 por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 25 de outubro de 2024 17:05:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora